Tribunal: TJSP
Processo: 2160743-18.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DEMANDA JÁ TRANSITADA EM JULGADO - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM CONDENADOS A RESTITUIR VALORES QUE SUPERAM OS RECEBIDOS – EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DEVE SEGUIR NAQUELES AUTOS – QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA A AÇÃO RESCISÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DEMANDA JÁ TRANSITADA EM JULGADO - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM CONDENADOS A RESTITUIR VALORES QUE SUPERAM OS RECEBIDOS – EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DEVE SEGUIR NAQUELES AUTOS – QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA A AÇÃO RESCISÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.